Tribunal: TJES
Processo: 5018288-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018288-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOANNYS FRANK SILVA VIANA

AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Cível que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que determinou a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado para satisfação de débito exequendo no valor de R$ 51.714,11. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise dos arts. 833, IV e §2º, do CPC/2015, e 1º, III, da Constituição Federal, que tratam da impenhorabilidade salarial e do princípio da dignidade da pessoa humana, com o objetivo de viabilizar o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre os arts. 833, IV e §2º, do CPC/2015, e 1º, III, da Constituição Federal, relativos à impenhorabilidade de verba salarial e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de integração destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba salarial, com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão registra que a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado, correspondente a R$ 537,23, não compromete sua subsistência ou a de seus dependentes, considerando remuneração líquida de R$ 5.372,31 e ausência de prova de despesas extraordinárias.

A jurisprudência do STJ estabelece que o julgador não está obrigado a enfrentar de forma exaustiva todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir a matéria já apreciada, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

É admissível a mitigação da impenhorabilidade salarial quando a constrição de percentual moderado da remuneração não compromete a subsistência do devedor e de seus dependentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, art. 833, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.215.222/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14.08.2012, DJe 22.08.2012; STJ, REsp 209.048/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 19.12.2003; STJ, AgInt no AREsp 2.699.827/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.08.2024, DJe 30.08.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.997.070/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 13.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 5018288-72.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
JOANNYS FRANK SILVA VIANA

EMBARGAD
O
:
HDI SEGUROS S.A.

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto por JOANNYS FRANK SILVA VIANA em face de acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a decisão interlocutória que determinara a penhora de 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos para a satisfação de débito exequendo no montante de R$ 51.714,11 (cinquenta e um mil, setecentos e quatorze reais e onze centavos).

Em suas razões o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, porquanto não teria se manifestado de forma expressa e específica acerca dos artigos 833, inciso IV e §2º, do CPC/2015, bem como do artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, dispositivos estes que consagram a regra da impenhorabilidade salarial e o princípio da dignidade da pessoa humana. Aduz que a integração do julgado é indispensável para viabilizar o necessário pré-questionamento da matéria para acesso às instâncias superiores.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Pois bem.
Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e fundamentada, concluiu pela possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba salarial, fundamentando-se em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Restou consignado que o valor penhorado (R$ 537,23) não compromete a subsistência do devedor e de seus dependentes, dada a sua remuneração líquida (R$ 5.372,31) e a ausência de prova de despesas essenciais extraordinárias que pudessem afastar tal conclusão.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O acórdão enfrentou a questão da dignidade da pessoa humana e da natureza da verba salarial, ainda que não tenha citado todos os artigos numericamente, pois adotou fundamentos que, por si sós, afastam as teses contrárias do recorrente.

Nesse diapasão, cumpre registrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Resta claro, portanto, o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, utilizando-se da via aclaratória para manifestar seu inconformismo com o mérito do julgamento, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente. O acórdão não padece de vício, tendo vertido entendimento jurídico consolidado após o cotejo das provas e da legislação aplicável à espécie.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.